Tribunal: CARF
Processo: 13804.722440/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.722440/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.249 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
ASA OFICINA DE COSTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-44.654, de 23 de agosto de
2019, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 3741834, de 31 de agosto de
2018, que excluiu a empresa do Simples Nacional, a partir de 01/01/2019, em face do(s)
seguinte(s) débito(s):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.722440/2018-45
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722440/2018-45

2. Em manifestação de inconformidade protocolada em 09/10/2018 (f. 02), a interessada
informa que houve pedido de inclusão de débitos do Simples Nacional no PERT, pelo
benefício de redução dos encargos moratórios. Nada informa sobre os demais débitos
listados no ADE.
3. É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, em razão da ausência de
comprovação da regularização dos débitos do Simples Nacional, dos débitos previdenciários e do
débito inscrito na Dívida Ativa da União.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/09/2019 (e-fls. 28) e
apresentou recurso voluntário no dia 01/10/2019 (e-fls. 31 a 36), com as razões de recorrer
abaixo:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722440/2018-45

É o relatório
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722440/2018-45

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO No 3741834,
de 31 de agosto de 2018, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa (e-fls. 12 e 13).
A Recorrente defende que parcelou os débitos previdenciários e aqueles inscritos
na PGFN, através do PERT, mas os débitos entre 03/2014 e 05/2016 não foram incluídos,
contudo deveriam estar, tendo o erro sido do sistema da Receita Federal. Os débitos do Simples
Nacional também foram parcelados.
De fato, verifica-se pelos documentos acostados ao processo, que a Recorrente
parcelou os débitos previdenciários e os com a PGFN apontados no ADE, contudo, embora
afirme ter realizado o parcelamento dos débitos do Simples Nacional (conforme documento
acostado ao recurso voluntário, e-fls. 35), esses não foram parcelados dentro do prazo legal (e-
fls. 15).
Não havendo nos autos a comprovação inequívoca de regularização das
pendências perante a PGFN, não há como deferir a solicitação da Recorrente de se manter no
Simples Nacional.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da Lei
Complemnetar no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722440/2018-45

I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2008:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, darse- á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
ou(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722440/2018-45

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do Simples - Sivex, juntada à e-
fl. 15, demonstra que as inscrições em cobrança do Simples Nacional, período de apuração
12/2017 e 01 a 04/2018, relacionadas no ato de exclusão, permaneceram pendentes de
regularização após o prazo estabelecido.
Portanto, como os débitos motivadores da exclusão não foram regularizados no
prazo de trinta dias contados da ciência da exclusão, o ADE DERAT/SPO No 3741834, que foi
emitido em obediência às disposições da legislação que rege a matéria, deve ser mantido.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital